Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-26.2016.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000138-26.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOCIR MARIA FOSCHIERA - CPF: 518.632.279-20 (APELANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA - CPF: 221.936.269-87 (APELANTE), EDIO RIBEIRO DIAS - CPF: 928.994.981-34 (APELANTE), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), LECINIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.940.991-91 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), EDIO RIBEIRO DIAS - CPF: 928.994.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), LECINIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.940.991-91 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LEOCIR MARIA FOSCHIERA - CPF: 518.632.279-20 (APELADO), PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA - CPF: 221.936.269-87 (APELADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – RECURSO ADESIVO DO RÉU – DESERÇÃO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DOS AUTORES – SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, ESCRITURAÇÃO E LOCAÇÃO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA QUE RECONHECE AS NULIDADES DOS CONTRATOS E ESCRITURAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ANULABILIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO DE DESPEJO – AÇÃO ANULATÓRIA SUFICIENTE PARA DECLARAR A NULIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

A ação anulatória, embasada no artigo 486 do Código de Processo Civil, é adequada à desconstituição do acordo homologado por sentença nos autos da ação de despejo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000138-26.2016.8.11.0033

APELANTES:

LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SERGIO DORNELES LENCINA e LECÍNIO CAETANO DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SERGIO DORNELES LENCINA (requerentes)
e
LECÍNIO CAETANO DA SILVA (requerido)
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da Ação Anulatória no. 0000138-26.2016.8.11.0033 (Cód. 62070), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda, do Contrato de Locação e da Escritura Pública de Compra e Venda, firmada em 03/04/2013, devendo as custas e os emolumentos para consecução do ato na serventia competente serem suportadas pelo requerido. Por outro lado, não acolheu o pedido de declaração de nulidade da sentença homologatória proferida na data de 17/11/2015, nos autos da Ação de Despejo no. 1271-74.2014.811.0033, Código 55592, em trâmite na mesma unidade judiciária.

Além disso, confirmou a tutela de urgência que manteve os autores na posse do imóvel localizado no Lote 19, Quadra 02, Bairro Jardim Rio Claro, Rua São Paulo, no município de São José do Rio Claro, matrícula no. 7500 do CRI local.

E ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos autores, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, porque a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

Os autores-apelantes, em suas razões recursais, almejam a anulação da sentença homologatória proferida na ação de despejo (cód. 55592), haja vista que demonstrando que o acordo entabulado entre as partes e judicialmente homologado se trata de simulação (art. 167 do CC), visando acobertar a realização de agiotagem praticada pelo apelado (Id. 92968517 - Pág. 29).

Por sua vez, o demandado Lecínio Caetano da Silva interpôs recurso adesivo (id. 92968517 - Pág. 70), porém deixou de recolher o preparo recurso, embora regularmente intimado para tanto (id. 104334499 - Pág. 1).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas (id. 92968517 - Pág. 104 a 112 e 92968521 - Pág. 1 a 29).

Os autores são beneficiários da assistência judiciária, portanto, isentos do preparo recursal (id. 93582529 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – DESERÇÃO DO RECURSO DO REQUERIDO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O requerido da ação de base (Lecínio Caetano da Silva) interpôs recurso adesivo (id. 92968517 - Pág. 70), alegando, em síntese, a ausência de comprovação quanto o vício de vontade, cujo ônus a seu ver era dos autores, sob o argumento de que relação contratual havida entre as partes, evidenciados por meio do contrato de locação, contrato de compra e venda, recibo de pagamento, e, ainda, o acordo firmado em autos apartados e demais documentações acostadas à demanda.

Ocorre que o recorrente deixou de recolher o preparo, e embora intimado para comprovar o recolhimento ou efetuar o pagamento em dobro, quedou-se inerte (id. 104334499 - Pág. 1).

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que a apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não comprovou que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA –
INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção
.”
(TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Desta forma, comprovada a inércia da parte apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Lecínio Caetano da Silva,

ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

VOTO – APELAÇÃO DOS AUTORES

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação anulatória de ato jurídico em que os autores, ora apelantes, arguindo a existência de agiotagem e simulação, objetivam seja declarada a nulidade do Contrato de Compra e Venda e do Contrato de Locação firmados com o réu/apelado, bem como da Escritura Pública de Compra e Venda formalizada entre o réu e os litisconsortes ativos, bem como a nulidade da sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Despejo no. 1271-74.2014.811.0033, Código 55592, em apenso.

Após regular instrução do feito, o i. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, apenas para declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda, do Contrato de Locação e da Escritura Pública de Compra e Venda, firmada em 03/04/2013, rejeitando, contudo, o pedido quanto à nulidade da sentença homologatória retromencionada.

A questão posta em debate, portanto, diz respeito tão somente ao não atendimento do pedido de nulidade da sentença homologatória proferida nos autos da ação de despejo, onde as partes homologaram um acordo, que foi embasado no contrato de locação que foi declarado nulo nesses autos,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Lado outro, não comporta acolhimento o pedido inicial de declaração de nulidade da sentença homologatória proferida nos autos em apenso, porquanto, por estar acobertada pelo manto da coisa julgada, deve o interessado se valer das ações impugnativas aptas a tal mister, não se prestando, na hipótese, esta demanda para alcançar esse desiderato. Com efeito, porque transitada em julgado, deve a parte interessada propor ação autônoma competente para desconstituição da sentença. (...)”

Pois bem. No que tange à necessidade, ou não, de propositura de ação autônoma no caso dos autos, deve-se, primeiramente, analisar as hipóteses do cabimento da ação anulatória.

O art. 966, § 4o, do CPC/2015, o qual está inserido no capítulo que trata da ação rescisória, determina que “
os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei
”.

O atual código adjetivo não replicou a regra constante do art. 485, inciso VIII do CPC/1973, a qual admitia o ajuizamento da ação rescisória quando houvesse “
fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença
”.

A norma pretérita causava profunda divergência acerca do ponto fundamental para definir se seria cabível ação anulatória ou ação rescisória contra uma sentença homologatória de transação.

Assim, a pretensão do legislador foi aprimorar a redação do art. 486 do CPC/1973, a fim de extirpar as dúvidas quanto ao objeto da ação rescisória no confronto com o da ação anulatória, o que, contudo, não ocorreu de forma plena, haja vista a existência de aspectos que não demonstram com nitidez o real objeto da ação anulatória e a quais vícios diz respeito.

Não obstante essas considerações iniciais, verifica-se que a jurisprudência e a doutrina pátrias entendem que o cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, ou seja, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal.

Por conseguinte, a sentença surge apenas como um ato homologatório, porquanto a solução da controvérsia foi determinada pelas próprias partes, e não imposta pelo Poder Judiciário, de modo que, caso o vício inquinasse ato estatal, seria necessário, em contraponto, o ajuizamento de ação rescisória.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE SE DECLARAR APENAS A INEFICÁCIA DO ATO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, em definir se é necessário o ajuizamento de ação anulatória de ato judicial para desconstituição de acordo homologado judicialmente ou se é possível a prolação de decisão interlocutória dos autos do cumprimento de sentença que, reconhecendo a fraude à execução, declara o acordo ineficaz em relação ao exequente. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do art. 966, § 4o, do CPC/2015, o cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de ato das partes ou de outros participantes do processo, isto é, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal, pois a sentença é apenas um ato homologatório. 4.
O acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente é um ato processualizado, o que, por conseguinte, impõe sua análise sob o espectro do direito material que o respalda. Assim, o ajuizamento da ação anulatória seria necessário para a declaração da invalidade do negócio jurídico
. 5. Cuidando-se apenas da pretensão de declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a inequívoca caracterização da fraude à execução, com o reconhecimento da nítida má-fé das partes que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente, é prescindível a propositura de ação anulatória autônoma. 6. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1845558/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)

Importante dizer que o ato nulo é aquele que, embora reúna os elementos necessários à sua existência (transação que coloca fim ao processo, supostamente assinado por todos os demandantes e por terceiros interessados), foi praticado com violação da lei (neste caso simulação).

Ele não gera efeito algum, pois nasce com defeito insanável, devendo a situação voltar ao estado anterior, conforme enuncia o art. 182 do Código Civil: “
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
”.

Desse modo, declarada nulo o Contrato de Locação que subsidiou a propositura de ação de cobrança c/c despejo, onde as partes entabularam acordo, todos os atos posteriores são nulos de pleno direito, de modo que, o meio utilizado – ação anulatória – se mostra adequado ao caso concreto.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. NULIDADES. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A Corte de origem consignou que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória, que só pode ser impugnada por ação anulatória própria, conforme dispõe o art. 966, § 4o. do Código Fux
, situação que não ocorreu na hipótese. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1621621/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO.
ACORDO (RENEGOCIAÇÃO) HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DISCUSSÃO DO ACORDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS.
INADEQUAÇÃO DO MEIO.
AÇÃO ANULATÓRIA
. AÇÃO PRÓPRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória (Código de Processo Civil de 1973, artigo 486). Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1262499/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

No caso dos autos, constata-se que os autores não visam propriamente desconstituir a sentença, que apenas homologou o ato de vontade emanado pelas partes sem qualquer conteúdo decisório da juíza, mas, sim, anular aquilo que foi objeto da manifestação de vontade das partes, a própria transação. Em outras palavras, o que se objetiva rescindir, ou melhor, anular, não é a sentença homologatória, que não faz coisa julgada material, mas a transação celebrada pelos litigantes, isto é, a relação jurídico-material efetuada pelas partes.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO – DIVÓRCIO CONSENSUAL –
PRETENSÃO DE ANULAR TERMOS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE
– VIA INADEQUADA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, § 4o, DO CPC
– CARÊNCIA DA AÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRTIO.
O § 4o do art. 966 do CPC/2015 prevê de modo claro que os “atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”, confirmando, assim, a orientação pretoriana de que “a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente”
(STJ - AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018), ou seja, “sendo a sentença meramente homologatória de acordo e adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória” (STJ - AgInt no AREsp 1049313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).”
(TJ-MT – AR: 10028668820178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2018, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
ACORDO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALSIFICAÇÃO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA – DOCUMENTO ILÍCITO – NULIDADE ABSOLUTA – ATO MERAMENTE HOMOLOGATÓRIO – AÇÃO AJUIZADA CORRETAMENTE
– TERCEIROS QUE DISPÕEM DE DIREITO NA AVENÇA QUESTIONADA – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO AUTOR NA AÇÃO QUE VISA ANULAR O ATO – RECURSO NÃO PROVIDO. É nula a transação protocolada em juízo mas com falsidade no reconhecimento de firma. Declarado nulo o ato, todos os demais, posteriores, também o são de pleno direito, já que nenhum efeito é gerado; portanto a sentença homologatória é considerada inexistente. "
A ação anulatória, prevista no art. 486, do CPC, tem por finalidade desconstituir o ato processual, homologado judicialmente, enquanto que o alvo da ação rescisória, do art. 485, do CPC, é a sentença transitada em julgado, que faz coisa julgada material
. O efeito pretendido pela primeira é a anulação do ato enquanto que na rescisória é a prolação de nova sentença no judicium rescisorium." (REsp 450.431/PR) São legítimos para figurar no polo ativo da Ação Anulatória aqueles que têm o nome incluído no acordo nulo e nele dispõem de seus direitos.”
(TJ-MT – APL: 00013694120058110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/04/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar nula a sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Despejo no. 1271-74.2014.811.0033 (Código 55592), em trâmite na 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, na forma da fundamentação supra.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022